Tribunal: STF
Processo: HC 138552
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Risco de reiteração deleitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pedido de extensão. Impossibilidade.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes.



    2. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, “no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Hipótese em que inexiste identidade de situação que autorize a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou as demais acusadas.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.